Tribunal: STF
Processo: AC 1394
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Ação cautelar. Extinção. Julgamento definitivo do processo principal. Agravo regimental não provido.



    1. Extinção da ação cautelar em razão do provimento do recurso extraordinário da parte autora.



    2. Desinteresse na tutela cautelar, uma vez acobertada a decisão favorável do processo principal pelo manto da coisa julgada.



    3. A rejeição do recurso impõe-se pela ausência completa de utilidade na prestação de jurisdição de garantia.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.